Tribunal: TJES
Processo: 0006512-30.2020.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pensão; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006512-30.2020.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE
PARTE RE: MARIA DA PENHA BRANDAO AMORIM e outros (2)
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA N.º 0006512-30.2020.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTES: MARIA DA PENHA BRANDÃO AMORIM, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária encaminhada a este egrégio Tribunal de Justiça por força da Sentença reproduzida nas páginas 45-53 do id 2366943 (integrada nas páginas 71-72 do mesmo id 2366943), na qual o MM. Juiz da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, em Ação Ordinária ajuizada por Maria da Penha Brandão Amorim em face do Estado do Espírito Santo e do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), julgou procedentes os pedidos insertos na petição inicial.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 20 de abril de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA N.º 0006512-30.2020.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTES: MARIA DA PENHA BRANDÃO AMORIM, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Maria da Penha Brandão Amorim, servidora pública estadual inativa portadora de neoplasia maligna, ajuizou Ação Ordinária em face do Espírito Santo e do IPAJM com o objetivo de restabelecer a isenção do imposto de renda e a imunidade de contribuição previdenciária a que faz jus em razão de sua doença.

Na petição inicial (páginas 05-13 do id 2366942) a Autora justificou a necessidade de ajuizamento da demanda porque houve a cessação da isenção e da imunidade ante o entendimento, externado no âmbito administrativo, de ausência de contemporaneidade da doença.

O Magistrado
a quo
, à luz dos elementos de prova dos autos e da jurisprudência pertinente ao tema, após o regular trâmite do feito, proferiu Sentença (páginas 45-53 do id 2366943 e integrada nas páginas 71-72 do mesmo id) na qual julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

“Diante do exposto, pelos argumentos expendidos alhures, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na peça preambular, para reconhecer o direito da Autora a manutenção do benefício da isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria e da imunidade de contribuição previdenciária, respeitado quanto a esta o que disposto nos §§18 e 21 do artigo 40 da CF/88, os quais foram cancelados em janeiro de 2020, bem como para condenar o Estado do Espírito Santo a restituí-lo das importâncias que foram descontadas de seus contracheques a título de imposto de renda, devendo sobre o numerário incidir juros de mora a partir do trânsito em julgado desta decisão, no percentual de 1% ao mês e a correção monetária deverá ser aplicada a partir de cada um dos descontos indevidos, utilizando o índice do Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) que é o mesmo utilizado pelo Estado do Espírito Santo no cálculo de taxas e na atualização de impostos em atraso. Condeno ainda o IPAJM a restituir as quantias descontadas referente a contribuição previdenciária junto aos proventos da Autora, a contar de sua suspensão ocorrida em janeiro de 2020, corrigido monetariamente a partir de cada desconto, aplicando-se juros de 1% ao mês a partir de trânsito em julgado (art. 161, §1º, CTN) e correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE).” (Página 72 do id 2366943).

Como o Estado do Espírito Santo (id 2366943, página 75) e o IPAJM (id 2366943, página 79) expressamente informaram que não iriam interpor recurso, os autos vieram a este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) por força de Remessa Necessária (art. 496 do Código de Processo Civil – CPC).

Com estas informações a respeito das circunstâncias fáticas que envolvem o caso concreto, tenho que a hipótese é de simples resolução, uma vez que a conclusão externada na Sentença é idêntica ao entendimento hodiernamente adotado neste TJES.

No caso, não há discussão sobre a moléstia que acomete a parte Autora da demanda (adenocarinoma de colon, CID C19) e que, em razão da doença, lhe concederam isenção de imposto de renda e imunidade de contribuição previdenciária (vide, por exemplo, página 53 do id 2366942).

Também restou claro que as citadas isenção e imunidade foram descontinuadas porque a Autora não teria apresentado “
nenhuma das doenças do artigo 1º da Lei nº 11.052/04, em atividade no momento
” (página 93 do id 2366942).

Ocorre que, como concluiu o MM. Juiz
a quo
, a isenção de imposto de renda e a imunidade de contribuição previdenciária prescindem da contemporaneidade dos sintomas da moléstia:

“(...) mesmo nos casos em que os sintomas da doença estão ausentes ou adormecidos, porquanto pode ressurgir a qualquer tempo, sendo que o acometido necessita de constante tratamento e prevenções para impedir sua volta, submetendo-se à intervenções médicas e medicamentos de elevado custo, como é de notório conhecimento.” (Página 50 do id 2366943).

De fato, como já dito, a conclusão da Sentença segue a orientação jurisprudencial sobre o tema, a exemplo do seguinte precedente do STJ:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ENFERMIDADE PREVISTA NO ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/88. NEOPLASIA MALIGNA. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 627/STJ. 1. Não há que se falar em aplicação das Súmulas 7/STJ e Súmula 280/STF, tendo em vista que a controvérsia cinge-se em saber se para fins de isenção de imposto de renda, em se tratando de neoplasia maligna, se faz necessário ou não demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial. 2. Na hipótese, o Tribunal a quo consignou ser incontroverso o fato de o agravado ter sido acometido da moléstia grave (e-STJ fl. 339). 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para fins de isenção de imposto de renda, em se tratando de neoplasia maligna, não se faz necessário demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial
. 4. A Primeira Seção desta Corte recentemente editou a Súmula n. 627, que pacificou, por derradeiro, o entendimento ora exposto, qual seja o de que "o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade". 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1713224/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019). (Sem grifo no original).

No mesmo sentido os seguintes julgados deste TJES:

TRIBUTÁRIO APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARTE ACOMETIDA POR CARDIOPATIA GRAVE - CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento assente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo o contribuinte diagnosticado com cardiopatia grave, a contemporaneidade dos sintomas não constitui um dos requisitos para a concessão da isenção prevista no inciso XIV, do art. 6º, da Lei Federal 7.713/1988. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 069140003927, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 26/11/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUTOR PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS. INEXIGÊNCIA DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na espécie, o autor gozava de isenção de imposto de renda e de imunidade de contribuição previdenciária por estar acometido por um Adenocarcinoma de Próstata (Neoplasia Maligna), nos termos do Laudo Médico Pericial da autarquia previdenciária estadual realizado no ano de 2011 (fl. 37/38). Todavia, nova avaliação foi realizada em 2016 (fls. 59/60), cuja conclusão foi de que o demandante não era mais portador de moléstia especificada no art. 6º da Lei nº 7.713/1988, ocasião em que foi indeferido o pedido de continuidade dos benefícios. 2. O Tribunal da Cidadania, seguido por esta Corte Estadual de Justiça, já firmou o entendimento acerca da desnecessidade da contemporaneidade dos sintomas da doença para reconhecimento da isenção do imposto de renda, razão pela qual não deve prosperar a tese defensiva do IPAJM. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035180165587, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021).

Destarte, tendo em vista a harmonia da Sentença com o entendimento do STJ e também o deste TJES, de rigor a confirmação do citado
decisum
em sede de Remessa Necessária.

Do exposto, para que produza seus regulares efeitos, confirmo a Sentença proferida nos autos.

É como voto.

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO COM NEOPLASIA MALIGNA. DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE DA DOENÇA. DIREITO À ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E À IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Nos termos da orientação do c. STJ, “para fins de isenção de imposto de renda, em se tratando de neoplasia maligna, não se faz necessário demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial.” (AgInt no REsp 1713224/PE). 2. Conclusão externada na Sentença alinhada ao entendimento do c. STJ e e. TJES. 3. Sentença confirmada.

DECISÃO
À unanimidade, confirmar a Sentença, nos termos do voto do Relator.